Tribunal: TJSP
Processo: 1055216-37.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1055216-37.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
MOBIBRASIL TRANSPORTE SÃO PAULO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.590
Embargos de Declaração no 1055216-37.2018.8.26.0053/50000
SÃO
PAULO
Embargante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Embargada: MOBIBRASIL TRANSPORTE SÃO PAULO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não se
verifica nos embargos qualquer passagem que
se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC.
A infringência do julgado deve ser buscada nas
vias próprias. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo
Município de São Paulo contra o acórdão de f. 318/27, indigitado
omisso no sentido de consignar que não houve qualquer ilegalidade
decorrente da falta de vistoria por ausência de previsão legal; ainda
aponta para erro material quanto ao afastamento da Lei Municipal n.o
13.558/03. Pugna por efeitos infringentes para que seja reformado o
acórdão e a decisão de primeira instância.
É o relatório.
O
objetivo
dos
embargos
de
declaração é o esclarecimento, complementação ou correção
material da decisão, não se prestando a modificá-la; no entanto o
objetivo do embargante, consoante deixa claro na sua narrativa, é o
de modificar o julgado, por entendê-lo contrário aos seus interesses.
Não há, nessa perspectiva, qualquer
omissão, obscuridade ou contradição interna a ser aclarada, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constata induvidoso do acórdão, cujo excerto transcrevo nos pontos
de interesse:
A apelada foi alvo de fiscalização do
município, documentada no Auto no 26-01.001.486-5 (f. 89) que deu ensejo à
aplicação da multa no 021.802-2 (f. 90), sob o fundamento de o estabelecimento
encontrar-se em situação irregular por falta de prévia licença de funcionamento.
Não se questiona na demanda o poder de
polícia da Municipalidade, tampouco a desnecessidade do alvará de licença de
funcionamento, mas a legalidade da autuação na pendência de processo
administrativo de regularização do imóvel.
Nesse prisma, o art. 23 da Lei Municipal no
13.558 de 20031, na redação da Lei 13.876/04, impede a aplicação de sanções
enquanto pendente o julgamento dos processos administrativos para regularização
de edificações:
Art. 23. As edificações de que trata esta lei, enquanto seus
processos de regularização estiverem em andamento, não serão
passíveis de sanção em decorrência de infrações regularizáveis
nos termos ora fixados ou por falta do Auto de Licença de
Funcionamento.
Não obstante sustente que a decisão
condicione e impeça a fiscalização enquanto pendente pedido de
regularização, tal não é o que se infere expresso no acórdão; que
denota claramente que o que não é possível é o sancionamento
enquanto pendente processo de regularização de infrações
regularizáveis, segundo dispõe o art. 23 da Lei Municipal no 13.558 de
2003.
Logo, absolutamente desprovida de
fundamento a tese esgrimida segundo a qual não pode o Poder Judiciário
estabelecer esse obstáculo ao dever de fiscalizar (f. 9).
Por sua vez, a despeito de também,
uma vez mais, sustentar que a licença deve ser sempre prévia, com o
1
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legisla
cao/Lei-13558-2003.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que argumenta válida a aplicação da multa, a tese foi expressamente
rechaçada, nos seguintes termos:
Malgrado sustente o município ser clara a
legislação no sentido de que a licença deve ser prévia, nos termos dos artigos 136
e 141, II, da Lei Municipal no 16.402, de 2016, tardou a resposta ao requerimento
do administrado; a própria Administração reconhecendo que foi necessário tempo
para a realização da análise técnica e produção da decisão final na forma de despacho (f. 192).
Bem por isso, ainda que saliente o fato de
que o art. 17 do Decreto 49.969, de 20082, preveja somente prazo para expedição
de licença no caso de eventos públicos e temporários, mas não para a análise de
todos os processos administrativos, não poderia a Administração tolher o direito
da parte de utilizar o imóvel para sua atividade, ligada a serviço público essencial e
obrigatório. Notadamente quando a hipótese não concerne a licenciamento
prévio para o “início” das operações, mas regularização da edificação
existente mediante adequação ao Código de Obras e Edificações como condição
da expedição da respectiva licença de funcionamento, consoante o PA no
2013-0.380.246-1 (f. 213). E a controvérsia administrativa centrou-se no verificar
se a autora poderia beneficiar-se, ou não, do disposto no artigo 23 da Lei
Municipal no 13.558, de 2.003, com a redação conferida pela Lei Municipal no
13.876/04.
Fato é que a regularização da edificação não
se mostrou impossível, tanto que foi deferida, nos termos das leis 8.382/76 - que
institui o cadastro de edificações do município -, 13.885/04 - que estabelece
normas complementares ao Plano Diretor Estratégico - e 16.642/17 - Código de
Obras da Cidade (f. 92) -, sem que fossem efetuadas quaisquer exigências.
Tal torna letra morta a tese esgrimida pelo
município no sentido de que a demora da Administração em resolver o processo
administrativo, quando decorrente da inércia do interessado em apresentar os documentos, não
pode ser considerada desarrazoada ou arbitrária, porque disso não se tratou,
evidentemente, mas sem apontá-los. E constam dos autos alvará estadual de
licença metropolitana (f. 94/5), bem como licença prévia e de instalação (f. 96/8),
a demonstrar que o licenciamento era possível mesmo em tese.
Como se controverte apenas a respeito da validade do auto de
infração e da multa lavrados na pendência de procedimento
administrativo de regularização da edificação, outro não poderia
ser o desate. (grifei)
Abstração feita da roupagem dada à
matéria, o que se pretende, em verdade, é atacar o acórdão por
discordância quantos aos fundamentos que conduziram ao desate, por
2 Art. 17. O Auto de Licença de Funcionamento, o Alvará de Funcionamento e o Alvará de
autorização para eventos públicos e temporários deverão ser expedidos no prazo máximo de 30
(trinta) dias, desde que o requerimento esteja instruído com todos os documentos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerá-los equivocados, na sua ótica, aspecto de todo estranho aos
embargos.
O caminho correto a seguir, portanto,
é o manejo do pertinente recurso, a ser apreciado pela corte superior
competente.
Dessarte, não positivadas as hipóteses
autorizantes do exercício dos embargos declaratórios, rejeito-os.
COIMBRA SCHMIDT
Relator